Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0734927-47.2021.8.07.0000 Classe: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão Agravado: Condomínio do Bloco B da SQS 109 Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão (Id. 30352631) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705218-66.2018.8.07.0001, assim redigida: “Embora não tenha a parte devedora dado causa ao descumprimento do termo “ad quem” estipulado no acordo celebrado com o credor, este tampouco foi responsável pela aludida mora, sendo-lhe, portanto, facultado concordar, ou não, com a prorrogação da data de pagamento originalmente estabelecida. Assim, não subsiste fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão do executado ao sobrestamento do cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 103265444. Precluso este decisório e diante do requerimento de id. 10312887, oficie-se à agência 4200-5 do Banco do Brasil S/A, solicitando-lhe a disponibilização: - de R$ 115.770,01 (cento e quinze mil setecentos e setenta reais e um centavo), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1600119857047 (id. 103444607), e objeto do alvará de id. 101481805; mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco de Brasília (070) de no 012459-3, agência 202, de titularidade do credor CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 109, CNPJ no 03.637.089/0001-90; e - R$ 28.942,50 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1600119857047 (id. 103444607), e objeto do alvará de id. 101481805; mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Itaú de no 25167-1, agência 7010, de titularidade da Advogada do credor Úrsula Cordeiro Grochevski, CPF no 297.089.231-68 (id. 14191882). Deve-se ressaltar que, na hipótese de eventual levantamento, por portador do alvará original, da quantia depositada na conta judicial vinculada ao presente feito, a aludida parcela será considerada adimplida em relação aos débitos a que se referem. Instrua-se o expediente em questão com cópia deste decisório e do aludido alvará de levantamento de valores (id. 101481805). A preceder outras apreciações, apresente o credor nova memória discriminada de cálculo do seu crédito atualizado, abatendo os valores constritos/pagos, corrigidos monetariamente desde a data de sua efetivação. Sem prejuízo, intime-se a parte executada para comprovar que efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.040,00, bem como informar se concorda com o requerimento do credor de levantamento do referido valor.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 30352631), em síntese, que celebrou com o condomínio agravado, aos 21 de abril de 2021, transação judicial para o pagamento de dívida decorrente de encargos condominiais na importância de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos). Também argumenta que o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília autorizou, aos 10 de maio de 2021, o gerente do Banco do Brasil responsável pela operacionalização das contas bancárias vinculadas ao espólio de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão a efetuar o pagamento da guia de depósito referente ao valor depositado, o que não foi cumprido em virtude da concessão de efeito suspensivo em decorrência de interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Esclarece que a Egrégia Oitava Turma Cível proferiu, posteriormente, acórdão negando provimento ao aludido agravo de instrumento, tendo revogado a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso interposto. Sustenta que após o julgamento do agravo de instrumento o agravado foi intimado para que se manifestasse a respeito da satisfação de seu crédito por meio do levantamento da quantia depositada, tendo aduzido que o depósito judicial tinha sido efetuado em data posterior à prevista no instrumento negocial. Nesse contexto, afirma que o credor elaborou nova planilha de cálculo da dívida, com acréscimo da quantia de R$ 28.155,69 (vinte e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Ressalta que o Juízo singular determinou a expedição de alvará de levantamento do depósito de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos), mesmo tendo reconhecido que o devedor não deu causa ao descumprimento do prazo estipulado para pagamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do levantamento de quantia depositada em conta judicial, considerando-se a importância de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) como suficiente para o pagamento integral da dívida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecido como satisfeito o respectivo crédito. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 30352632 e Id. 30352633). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a suspensão do levantamento de quantia depositada em conta judicial, enquanto se discute se houve a satisfação integral de crédito derivado de inadimplemento de obrigações condominiais. Observa-se, inicialmente, que nos termos da sentença referida no Id. 21011977 dos autos do processo no 0705218-66.2018.8.07.0001, o espólio ora agravante foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais discriminados na petição inicial de ação de cobrança, tendo sido decretada sua revelia diante da ausência de contestação. A sentença aludida transitou em julgado aos 4 de setembro de 2018, como é possível observar pelo teor da certidão constante no Id. 22218892 dos referidos autos. Iniciado o cumprimento de sentença sobreveio a informação a respeito da celebração de transação entre as partes, com a estipulação de condições para a efetivação do pagamento ddos valores dos encargos mensais devidos ao condomínio referentes aos meses de outubro de 2016 a março de 2021 (Id. 89461498 dos autos principais). No aludido instrumento negocial é possível observar que a importância de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) deveria ser paga pelo espólio agravante até a data de 21 de maio de 2021, por meio de depósito judicial, para que fosse declarada a quitação da obrigação respectiva referentes aos meses acima indicados. Consequentemente, nos autos do inventário de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão foi requerida, aos 20 de abril de 2021, a autorização para que o gerente do Banco do Brasil responsável pela operacionalização das contas bancárias vinculadas ao espólio providenciasse o pagamento da guia de depósito judicial do valor pactuado (Id. 89438270 dos autos do processo no 0027262-91.2016.8.07.0001). Assim, o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil com ordem para a realização do aludido pagamento aos 5 de maio de 2021 (Id. 90826123 dos autos do processo no 0027262-91.2016.8.07.0001). Os efeitos da mencionada decisão, no entanto, foram suspensos em virtude da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra ela interposto (Id. 91368761 dos autos do processo no 0027262-91.2016.8.07.0001). Posteriormente, a Egrégia Oitava Turma Cível proferiu acórdão negando provimento ao agravo de instrumento, tendo revogado a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso, o que permitiu a continuidade das providências concernentes à satisfação do crédito do condomínio agravado no âmbito do cumprimento de sentença. Diante desse contexto o agravado foi intimado para se manifestar a respeito da satisfação de seu crédito por meio do levantamento da quantia depositada em conta judicial, tendo esclarecido que a importância de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos), corresponde ao pagamento integral do valor dos encargos condominiais até o mês de março de 2021 (Id. 100612442 dos autos do processo originário), ocasião em que apenas ressaltou que remanescia a dívida no montante de R$ 11.188,90 (onze mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos), alusiva aos encargos referentes aos meses de abril a agosto de 2021. Diante da referida manifestação o Juízo singular reconheceu o valor de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) como incontroverso e determinou a respectiva expedição de alvará em nome do condomínio agravado. Observe-se, nesse sentido, que o agravado indicou as contas bancárias nas quais pretendia receber o valor determinado, mas acrescentou quantia não indicada no alvará e, por essa razão, o Juízo singular determinou que fossem apresentados esclarecimentos. Ocorre que ao apresentar os esclarecimentos solicitados o condomínio agravado sustentou que o pagamento da quantia de R$ 144.712,51 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) foi realizada após o termo final, previsto no instrumento negocial, para a data de 21 de maio de 2021, tendo apontado como valor atualizado da dívida a importância de R$ 172.868,20 (cento e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), como informado no Id. 103128877 dos autos de origem). De acordo com a regra prevista no art. 389 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e modo estabelecidos por norma jurídica ou pelo contrato. No caso em exame, no entanto, o agravante promoveu a expedição da guia de depósito judicial do valor discutido e requereu autorização para o subsequente pagamento ainda no dia 20 de abril de 2021 (Id. 89438270 dos autos do processo no 0027262-91.2016.8.07.0001), sendo certo que o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília determinou a expedição de ofício com ordem para a realização do aludido pagamento aos 5 de maio de 2021 (Id. 90826123 dos autos do processo no 0027262-91.2016.8.07.0001). Convém destacar que a referida ordem apenas não foi cumprida em virtude de decisão judicial que conferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a aludida ordem. Nesse contexto, ao menos no âmbito da cognição sumária concernente à apreciação de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que não pode ser imputada ao agravante a causa da mora. O devedor também não pode ser prejudicado em razão de mora provocada exclusivamente por razões inerentes à demora do serviço judiciário ou em decorrência dos efeitos de decisão judicial proferida em âmbito recursal, como no presente caso. Ademais, é importante repisar que o agravado, ao ser intimado para manifestação a respeito da satisfação de seu crédito mediante o levantamento da quantia depositada, confirmou que o referido valor correspondia ao pagamento integral dos encargos condominiais até o mês de março de 2021 (Id. 100612442 dos autos originários), ocasião em que ressaltou a permanência da no montante de R$ 11.188,90 (onze mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos), alusiva aos encargos referentes aos meses de abril a agosto de 2021. Apenas em momento posterior, ocasião em que foi intimado para oferecer esclarecimentos a respeito da quantia não indicada no alvará, suscitou a ocorrência de eventual descumprimento do prazo de pagamento. Nesse contexto é importante ressaltar o preceito deontológico delineado no art. 5o do Código de Processo Civil. Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está satisfeito, uma vez que os elementos probatórios acostados aos autos do processo principal são suficientes para demonstrar que a mora no pagamento do crédito perseguido não decorreu de conduta atribuída ao devedor. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da decisão que autorizou o levantamento da quantia depositada em conta judicial poderia resultar em prejuízo econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator